Tribunal: TJES
Processo: 5000556-15.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000556-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAN PEDRO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JAN PEDRO RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 2000451-23.2019.8.08.0035, decretou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado e indeferiu o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de permanecer no regime semiaberto, pelo fato de ter cumprido os requisitos exigidos por lei quanto a regressão cautelar, não podendo ser submetido duas vezes a regressão cautelar pela mesma falta. Pugna ainda pela concessão do benefício do livramento condicional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4195326).

Era
o que tinha de relevante a relatar.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JAN PEDRO RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 2000451-23.2019.8.08.0035, decretou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado e indeferiu o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, o agravante buscar a reforma da decisão recorrida, a fim de permanecer no regime semiaberto, pelo fato de ter cumprido os requisitos exigidos por lei quanto a regressão cautelar, não podendo ser submetido duas vezes a regressão cautelar pela mesma falta. Pugna ainda pela concessão do benefício do livramento condicional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4195326).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De acordo com os autos, o agravante cumpria pena no regime semiaberto, tendo fugido da unidade prisional em 01/10/2021 e recapturado em 27/12/2021. Em virtude disso, sobreveio foi decretada a regressão cautelar.

Não verifico qualquer ilegalidade na transferência direta e provisória para o regime fechado, já que o magistrado agiu dentro do poder geral de cautela quando noticiada a fuga do reeducando, o que demonstra dificuldade dele para se ressocializar e adaptar-se às regras básicas de convívio social.

Ademais, a regressão cautelar prescinde até mesmo de oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena.

2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.

3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial.

4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526.

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente.

(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) GRIFEI.

Assim, considerando a notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fugiu do sistema prisional, correta a suspensão cautelar do regime que o apenado atualmente usufrui.

Diferente do que alega a defesa, o reeducando, após a recaptura, foi encaminhado ao regime fechado e, em seguida transferido para o regime semiaberto em razão de decisão de progressão de regime proferida antes da fuga.

Contudo, após verificar a pendência em relação à falta grave, foi determina a regressão cautelar para o regime fechado em 25/11/2022. Ocorre que o reeducando empreendeu nova fuga em 12/12/2022, motivo pelo qual a audiência de justificação cancelada.

Prosseguindo, também não assiste razão à defesa quando pleiteia o benefício do livramento condicional.

Pois bem, como se sabe,
“o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena”
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Ainda de acordo com o entendimento assente no STJ,
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”
, bem como,
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

Como bem ressaltado pelo Juízo da Execução, o apenado cometeu falta grave durante o cumprimento da pena e, inclusive, encontra-se foragido na presente data.

Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para negar o benefício postulado pelo agravante.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REGRESSÃO CAUTELAR – FALTA GRAVE –
FUGA –

LIVR
AMENTO CONDICIONAL -
NÃO PREENCHIMNETO DO REQUISITO SUBJETIVO -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Não se verifica nenhuma ilegalidade na
transferência direta e provisória para o regime fechado,
uma vez que o magistrado agiu dentro do poder geral de cautela quando
noticiada
a fuga do reeducando
.
Diferente do que alega a defesa, o reeducando, após a recaptura, foi encaminhado ao regime fechado e,
em seguida transferido para o
regime semiaberto em razão de decisão de progressão de regime proferida antes da fuga.
Contudo, após verificar a pendência em relação à falta grave, foi determina a regressão cautelar para o regime fechado
.
Ocorre que o reeducando empreendeu nova fuga.

2.
C
omo se sabe,
“o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena”
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

3
.
Ainda de acordo com entendimento assente no STJ,
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”
, bem como,
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.